Tribunal: STF
Processo: HC 213373
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Fatos e provas. Prisão preventiva. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Quanto à alegação do direito à inviolabilidade do domicílio, o Superior Tribunal de Justiça apontou que “[h]á nos autos a informação clara de que as diligências de busca e apreensão foram autorizadas pelo próprio paciente”. Sendo assim, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Ademais, para chegar a conclusão diversa acerca da autorização, ou não, do paciente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federa é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Eventual acolhimento da teses defensivas no sentido de que a droga se destinava a consumo pessoal e de que não há comprovação da prática do “comércio espúrio de entorpecentes” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha: HC 200.881-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.